Tribunal: TJMT
Processo: 1000961-28.2021.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000961-28.2021.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE SOUZA FAVALESSA DE OLIVEIRA - CPF: 032.897.621-06 (APELANTE), NIVALDO GARCIA DA CRUZ - CPF: 065.508.271-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA FORMAL E MATERIAL. IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU PROVAS SUPERVENIENTES. SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO ART. 329 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a existência de coisa julgada entre a presente demanda e ação anteriormente ajuizada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:

(i) a ocorrência de coisa julgada formal ou material entre as ações;

(ii) se a identidade de causa de pedir e pedido inviabiliza a presente demanda;

(iii) a aplicabilidade do art. 329 do CPC em relação à necessidade de intimação para aditamento da inicial.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada material ocorre quando há identidade entre ações nos termos do art. 337, §2o e §4o, do CPC: mesmas partes, causa de pedir e pedido.

4. A improcedência de ação anterior, com reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, impede a rediscussão da matéria em nova demanda, ainda que proposta por outros familiares do falecido, sob pena de ofensa à segurança jurídica e risco de decisões conflitantes.

5. A ação anterior proposta pelos genitores do falecido (processo no 1006-06.2008.8.11.0026) discutiu os mesmos fatos e pedido desta demanda, tendo sido transitada em julgado com improcedência e afastamento da responsabilidade da ré. A presente demanda, ajuizada pelo filho do falecido, não apresenta fatos ou provas supervenientes capazes de afastar a coisa julgada material.

6. Quanto à alegação de ausência de intimação para aditar a inicial (art. 329, §2o, do CPC), verifica-se sua inaplicabilidade ao caso, uma vez que a extinção se deu pela coisa julgada e não por vício sanável. O art. 486, §1o, do CPC exige que o ajuizamento de nova ação corrija o vício anteriormente identificado, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A coisa julgada impede a rediscussão de demanda que possui identidade de causa de pedir e pedido com ação anteriormente transitada em julgado, sendo inviável o ajuizamento de nova demanda sem apresentação de fatos ou provas supervenientes, nos termos do art. 486, §1o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §2o e §4o; 485, V; 486, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.558.829/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 27.04.2020; TJMT, Agravo de Instrumento no 1.0000.22.046921-7/001, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 16.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PEDRO HENRIQUE SOUZA FAVALESSA DE OLIVEIRA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000961-28.2021.8.11.0026 movida em desfavor ENERGISA S/A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. V do Código de Processo Civil. Condenou o requerente/embargado em custas, despesas processuais e honorários de advogado, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Primeiramente sustenta o apelante que: não foi intimado para aditar a sua inicial, tendo o juízo de primeiro grau extinguido o processo sem julgamento de mérito, momento que o autor sequer foi intimado nos termos do art. 329, do CPC.

Aduz que: não há que se falar em coisa julgada, pois a ação julgada anteriormente, de partes diferentes, não tem o condão de atestar a improcedência desta ação, tendo em vista que é possível a apresentação de novas provas, ou seja, a improcedência por falta de provas não impede que terceiros ajuízam novo processo com base em novas provas; sendo pacífico na jurisprudência corrente nos Tribunais Pátrios que a improcedência da ação por falta de provas não impede o ajuizamento de nova ação por terceiros prejudicados, quando existentes novas provas.

Argumenta que, na seara processual é possível a relativização da coisa julgada, quando surgir fatos ou documentos novos não existentes ao tempo da primeira decisão e quando a primeira pretensão for recusada por insuficiência de provas, como no caso dos autos; resguardando-se, assim, a possibilidade do Apelante reunir novos elementos de prova, necessários para se obter efetivamente o benefício da satisfação do mérito da lide, diante da possibilidade de extensão das provas novas não apresentadas na primeira lide.

Requer-se o conhecimento e total provimento do presente Recurso de Apelação para reformar a r. sentença de primeiro grau, com o fito de afastar a pena de coisa julgada ao Apelante, tendo em vista estar devidamente preenchidos os requisitos de admissibilidade e a intimação da Recorrida para apresentar contrarrazões caso queira, nos termos do § 1o, art. 1.010 do CPC.

Contrarrazões. (id. 210274911)

Petição da parte apelante. (id. 228987160)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Aduz a parte apelada que o Apelo interposto pela parte autora não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes em sua inicial.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PEDRO HENRIQUE SOUZA FAVALESSA DE OLIVEIRA, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1000961-28.2021.8.11.0026 movida em desfavor ENERGISA S/A, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. V do Código de Processo Civil. Condenou o requerente/embargado em custas, despesas processuais e honorários de advogado, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Para apreciação, trago a colação a r. sentença:

“(...)
É o breve relatório. Decido.

Como bem apontado pelo requerido, a presente ação repete os fatos e o pedido da ação de n.o 1006-06.2008.8.11.0026 a qual teve trâmite nesta Vara.

Vejamos.

Em 30/07/2008, o nobre causídico do requerido Pedro Henrique, ajuizou ação de indenização de danos materiais e morais, em razão do falecimento do Sr. Jonilson Favalessa de Oliveira em 31/07/2005.

Ocorre que, àquela época a ação foi interposta pelo Sr. Josias Pereira de Oliveira e pela Sra. Maria do Carmo Favalessa de Oliveira, genitores do falecido e a presente ação foi proposta por Pedro Henrique Souza Favalessa de Oliveira, filho do falecido.

Ambas as ações possuem causa de pedir e pedido idênticos, pois requer-se o pagamento de indenização a título de anos morais e materiais pelo falecimento do Sr. Jonilson Favalessa de Oliveira que se deu na Fazenda Tamanduá, no município de Santos Afonso, em razão da energização da rede de forma indevida.

Todavia, a primeira ação ajuizada (autos n.o 1006-06.2008.8.11.0026) foi julgada improcedente, sentença esta confirmada em grau de recurso, tendo ocorrido o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima afastando a responsabilidade da requerida.

Ainda que estejamos diante de ação com autores diversos, quais sejam, genitores e filho do falecido, não é possível o prosseguimento da presente demanda, pois ofenderia a coisa julgada do acórdão que reconheceu a culpa da vítima, podendo vir a ocasionar decisões conflitantes e totalmente contraditórias.

Analisando a inicial do processo interpôs no ano de 2008 e a inicial da presente ação, os fatos são idênticos, não há alteração fática superveniente e, quanto aos fatos expostos na primeira ação, foi reconhecida a culpa exclusiva da vítima.

Pois bem. A coisa julgada material visa trazer segurança jurídica aos jurisdicionados, impedindo que a questão já decidida de forma definitiva, venha a ser rediscutida em outro processo.

Assim, fácil reconhecer que a matéria posta à discussão neste Juízo já obteve pronunciamento judicial e, em observância aos efeitos positivos e negativos da coisa julgada, mister se faz a extinção do presente.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. V do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente/embargado em custas, despesas processuais e honorários de advogado, estes arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, com a ressalva do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita.”. (id. 210276749)

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência, ou não, de coisa julgada entre a presente ação e a demanda anterior proposta pelo Apelante (processo no 1006-06.2008.8.11.0026).

Sobre a coisa julgada, dispõe o § 4o, do art. 337, do CPC:

§4o. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Confira-se a lição de LUIZ GUILHERME MARINONI e SÉRGIO CRUZ ARENHART:

Uma vez julgado o caso, restará declarada a disciplina que o direito abstrato confere à situação específica. Por isso, prestada a tutela jurisdicional, haverá ela de ser imutável. Assim, a imutabilidade, característica essencial da coisa julgada material, como se verá a seguir, nada mais é do que reflexo natural do sistema jurídico positivo adotado por nossa ordem jurídica.

E continuam:

Como elemento protetor da decisão judicial, o Código de processo Civil brasileiro concebe a chamada eficácia preclusiva da coisa julgada (também denominada, antigamente, de julgamento implícito).

(...)

Note-se que, agora, e especificamente para proteger a declaração transitada em julgado, todo o material relacionado com o primeiro julgamento fica precluso, inviabilizando sua reapreciação judicial em ação subsequente. Todas as alegações deduzidas, bem como aquelas que seriam dedutíveis, porque mantêm relação direta com o material da primeira demanda (ainda que não tenham sido apresentadas em juízo ou apreciadas pelo magistrado), presumem-se oferecidas e repelidas pelo órgão jurisdicional ("Processo de Conhecimento", 7a ed., São Paulo: RT, 2008, pp. 644 e 658).

A identidade que enseja o reconhecimento da litispendência ou da coisa julgada pressupõe, conforme doutrina supracitada, que o litígio ocorra entre as mesmas partes, que haja a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, § 2o, CPC).

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Sobre a necessária tríplice identidade, leciona CALMON DE PASSOS:

A litispendência e a coisa julgada reclamam identidade da lide. E isso ocorre quando são os mesmos os sujeitos que contendem a respeito do mesmo bem da vida e pela mesma causa. Há, por conseguinte, uma tríplice identidade exigida para que se reconheça a identidade das lides: identidade dos sujeitos, identidade do pedido e identidade da causa de pedir. Faltando qualquer dessas identidades, não se pode cogitar nem de litispendência nem de coisa julgada. (Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. III, 6a. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1989, p. 313).

Somente neste contexto haveria que se falar em coisa julgada.

Desta forma, como corolário da segurança jurídica, operada fosse, ad argumentandum, a coisa julgada material, o ordenamento jurídico pátrio vedaria a reabertura da fase cognitiva, reputando-se deduzidas e repelidas todas as alegações - de mérito - que a parte poderia opor.

Por sua vez, a coisa julgada formal também é uma forma de preclusão endoprocessual, ocorrendo a imutabilidade de uma decisão de conteúdo processual. Em casos tais, o ajuizamento de nova ação não está simplesmente autorizado a acontecer de forma automática, devendo-se observar a regra do art. 486, §1o, do CPC, que exige correção do vício anterior para propositura da segunda demanda.

Veja-se:

Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485 , a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito.

Em tal contexto, a propositura de nova demanda há de ter um sentido, a justificar a existência de modificação superveniente da situação fático-jurídica capaz de suplantar as balizas que lastreiam a coisa julgada formal.

Sobre o tema, FREDIE DIDIER JR. Leciona:

A extinção do processo por inadmissibilidade pressupõe um defeito processual que não foi corrigido. A inadmissibilidade é a invalidação do processo em razão de um seu defeito. O juízo de inadmissibilidade consiste, pois, na aplicação da sanção de invalidade do procedimento; é uma decisão constitutiva negativa, que resolve definitivamente a questão da admissibilidade do procedimento; como sanção que é, tem de ser respeitada e cumprida; não teria sentido qualquer interpretação que permitisse à parte "escapar" à sanção, renovando a demanda com os mesmos defeitos já identificados. O legislador, corretamente, exige que, para a repropositura da demanda, o defeito que deu causa à extinção do processo tenha sido sanado.

(...)

0 legislador torna a decisão de inadmissibilidade estável: reputa indiscutível a solução da questão processual que levou à extinção do primeiro processo.

Com base em tais premissas, é possível a extinção do processo pelo reconhecimento da coisa julgada formal, quando se tratar de decisão de conteúdo processual, cabendo ao juiz velar pela regularidade dos pressupostos processuais que orientam a propositura de uma nova demanda.

Assim, constata-se que a presente ação repete os fatos e o pedido da ação de n.o 1006-06.2008.8.11.0026 na mesma Vara.

Nota-se também que a primeira ação ajuizada (autos n.o 1006-06.2008.8.11.0026) foi julgada improcedente, sentença esta confirmada em grau de recurso, tendo ocorrido o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima afastando a responsabilidade da requerida.

Ademais, ainda que possuam autores diversos, quais sejam, genitores e filho do falecido, não é possível o prosseguimento da presente demanda, pois ofenderia a coisa julgada do acórdão que reconheceu a culpa da vítima, podendo vir a ocasionar decisões conflitantes e totalmente contraditórias.

Diante do exposto, proposta ação idêntica, com os mesmos fatos e fundamentos da primeira demanda, sem que o vício fosse sanado, forçoso o reconhecimento da coisa julgada formal e a consequente extinção do processo sem análise do mérito, conforme corretamente decidiu o MM. Juiz a quo.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CLÁUSULA ESTIPULANDO ARBITRAGEM - AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANTERIOR RECONHECENDO A VALIDADE DA CLÁUSULA ARBITRAL COISA JULGADA FORMAL - APLICAÇÃO DA REGRA LITERAL DO ART. 486, § 1o DO CPC - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - DECLARAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - NECESSIDADE. Segundo o art. 486, "O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito".

Assim, a ação anterior proposta pelos genitores do falecido (processo no 1006-06.2008.8.11.0026) discutiu os mesmos fatos e pedido desta demanda, tendo sido transitada em julgado com improcedência e afastamento da responsabilidade da ré. A presente demanda, ajuizada pelo filho do falecido, não apresenta fatos ou provas supervenientes capazes de afastar a coisa julgada material.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025